Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750754-35.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DENISE HELAINE MORIGGI SONNINI VEDOVELLO, VALDE JOSE VEDOVELLO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGADOS. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, limita-se a dar exato comando ao que foi decidido, estando fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente. 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a tanto, mediante a interposição dos competentes embargos de declaração, não sanou a contradição apontada; b) artigo 507 do CPC, sob o argumento de que o erro material não é passível de preclusão/coisa julgada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. c) artigo 371 do CPC, porque ignorou a metodologia de cálculo fixada no AGI0713854-58, descrita no corpo do julgado, e não indicou e fundamentou com números as razões do seu convencimento; d) artigo 297 do CPC, pois não aplicou o poder geral de cautela, garantindo a estabilidade jurídica, e negou a realização de perícia diante do evidente erro material na apuração dos valores devidos após 17 (dezessete) anos de demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 507, 297, e 371, todos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no EDcl no AREsp 1873511/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.359.232/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 14/4/2020). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023